Tribunal: TJMT
Processo: 0008762-02.2017.8.11.0010
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008762-02.2017.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SAMUEL MORAES DE REZENDE - CPF: 383.690.281-87 (APELANTE), EDSON PACHECO DE REZENDE - CPF: 048.239.071-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ORDEM DE EMENDA À INICIAL - NÃO ATENDIMENTO - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 321, PARÁGRAFO ÚNICO, E 485, I, AMBOS DO CPC –
EXTINÇÃO DO FEITO – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

Intimada a parte para emendar a petição inicial e transcorrido o prazo legal sem o saneamento do vício apontado, deve o juiz proceder ao seu indeferimento, nos moldes dos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Samuel Moraes de Rezende
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT que, nos autos de Ação de Responsabilidade Civil nº 0008762-02.2017.8.11.0010, ajuizada em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, indeferiu a inicial e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, ante o fundamento de que “
a parte autora foi intimada por mais de uma vez para que trouxesse aos autos documentos que oportunizariam o deferimento da benesses da justiça gratuita, bem como, atribuísse valor correto a causa, conforme a pretensão indenizatória exposta em sua exordial
”.

Irresignado, o apelante alega, em síntese, que, intimado a comprovar a sua hipossuficiência para o recolhimento das custas processuais, anexou declaração do próprio punho afirmando

não possuir conta bancária em nenhuma instituição financeira, nem emprego e muito menos declaração de imposto de renda.

Assevera que,
“sem manifestar sobre os pedido do apelante, a Exma. Juíza se limitou a manter a exigência e acrescentar a determinação de correto
[valor]
à causa”.
(id. 27448460)

Diante disso, requer
“a reforma da sentença de extinção do feito, respeitando integralmente a Lei 1060/50 e os artigos 3º, 98 e 99, §2 e 3º do Código de Processo Civil e artigo 5º, XXXV da Constituição Federal, determinando a remessa dos autos ao juízo a quo para prosseguimento da lide”.
Outrossim, reitera o pedido de justiça gratuita. (id. 27448460)

O Estado de Mato Grosso apresentou suas contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação.

(id. 27448462)

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar, ante a ausência de interesse público a justificar a sua intervenção (id 28510484).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, conheço do apelo porque presentes os pressupostos de admissibilidade, mormente porque dispensado o recolhimento do preparo recursal, pois a questão da gratuidade da justiça também diz respeito ao mérito da pretensão recursal.

Dito isso, conforme relatado, o cerne da questão trazida a julgamento cinge-se em analisar se o não cumprimento pelo apelante da segunda decisão proferido pelo juízo acarreta a extinção do feito, com o cancelamento da distribuição, por sua inércia.

Compulsando os autos, verifica-se que o MM. Juiz
a quo
, em 21 de novembro de 2017, em observância ao pedido de concessão do beneficio processual da gratuidade de justiça, determinou que o autor, ora apelante, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, completasse a inicial, juntando documentos que comprovassem a sua hipossuficiência financeira.

O apelante, então, no id. 27447985, em cumprimento a ordem judicial, juntou apenas declaração de hipossuficiência assinada

de próprio punho.

Em seguida, o juízo, por entender que o apelante tratava-se de profissional autônomo, determinou que, novamente, no prazo impreterível de 15 (quinze) dias, emendasse a inicial, para atribuir valor correto a causa, bem como, trouxesse aos autos extrato de isenção do imposto de renda de pessoa física, a fim de corroborar o requerimento de justiça gratuita, ou recolhesse as custas devidas, sob pena de indeferimento da inicial.

Contudo, mesmo devidamente intimado para o cumprimento, o apelante deixou transcorrer
in albis
o prazo estipulado.

Diante do não cumprimento, sobreveio, então, a sentença consubstanciada no seguinte:

“Isto posto, considerando que não foi sanada a irregularidade conforme determinado, INDEFIRO A INICIAL, conforme o art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, e ainda, após o trânsito em julgado, determino o arquivamento do presente feito, com as devidas anotações, comunicações e baixas necessárias no cartório distribuidor.

Sem custas. Sem honorários advocatícios, vez que a parte requerida não ingressou na lide”
. (Id 27447999)

Pois bem. Verifica-se, desde já, que a pretensão recursal, consistente na alegação de que comprovou a hipossuficiência, através de declaração de próprio punho, cumprindo, assim, a determinação judicial, não merece acolhida.

Isto porque a decisão proferida no id. 27447997 não se enquadra no conceito de despacho ordinatório ou de mero expediente, contra o qual não é cabível recurso, pois possui carga decisória capaz de refletir na situação processual da parte e gerar gravame, como, de fato, ocorreu no presente caso, em que a inicial foi indeferida e o processo extinto sem resolução do mérito.

Dessa forma, diante da determinação judicial, duas posturas eram esperadas do recorrente, quais sejam, cumprir a ordem que lhe foi dirigida ou recorrer da decisão, em caso de discordância com comando judicial.

Contudo,
in casu
, o apelante não cumpriu a ordem de emenda da inicial, tampouco agravou da decisão que a determinou. Logo, por óbvio, a reforma da decisão que determinou a emenda e, consequentemente, da r. sentença que culminou no indeferimento da própria inicial dependia da interposição de recurso, no momento adequado, o que não ocorreu.

E, diante disso, não atendida à ordem de emenda à inicial e tendo transitado livremente em julgado a decisão que a determinou, a manutenção do indeferimento da peça inaugural é medida de rigor, sendo inoportuna a discussão acerca da necessidade da emenda determinada, eis que acobertada pelo manto da preclusão.

A propósito, confira-se a jurisprudência desde sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - INÉRCIA AO DESPACHO QUE DETERMINOU A EMENDA DA INICIAL - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - EXTINÇÃO DO FEITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, sob pena de seu indeferimento. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial
.” (N.U 1000538-57.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 11/08/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA, E RECOLHIMENTO DAS CUSTAS –
INÉRCIA
DA AUTORA – EXTINÇÃO DO FEITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A falta de adoção, pela parte autora, das providências necessárias à regularização do defeito apontado, pelo magistrado, na
petição
inicial, enseja o
indeferimento
da peça, nos termos do artigo 321 do CPC.”
(N.U 1022243-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 16/07/2020)

Portanto, verificada a desídia da parte, já que deixou de cumprir ato ou diligência processual que lhe competia, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso de apelação interposto por
Samuel Moraes de Rezende
, mantendo incólume o
decisum
verberado por seus próprios e jurídicos fundamentos, concedendo nesta instância as benesses conferidas pelo artigo 98 do CPC.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2020